Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701163-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORTHOR MASTER ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: LUCAS AUGUSTO ESMERALDO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte agravante para constituir no advogado, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 41, §2o da Lei 9.099/95 e art. 76, §2o, I do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora